Tribunal: CARF
Processo: 18470.725909/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725909/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.183 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ANTONIO JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS COM DEPENDENTE.
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA,, PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que as mesmas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 12.610,06 e despesas com dependente no valor de R$ 1.808,28, na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário 2010, exercício 2011.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725909/2012-45
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725909/2012-45

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 15-41.707, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF do Rio de Janeiro/RJ elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2011/464156288921478 no dia 20/04/2011 de e-fls. 4/10, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos art. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Previdência Priva e Fapi
Glosa do Valor de R$ 65,82, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em
virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12% dos
rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725909/2012-45

As glosas foram efetuadas por falta de comprovação dos gastos informados pelo
contribuinte a título de deduções da base de cálculo do imposto de renda.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘e”, da Lei no. 9.250/95, art. 11 da Lei no. 9.532/97; arts. 73, 82 e
§ 1o., 83 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99; art. 61 da Medida Provisória no. 2.158-
35/2001.

Dedução Indevida com Dependentes

Glosa do Valor de R$ 1.808,28 correspondente à dedução indevida com dependentes, por
falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 2o. e 15 da Lei no. 10.451/2002,
art. 38 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 77 e 83, inciso II do Decreto no.
3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Glosa do valor de R$ 12.677,06, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
As glosas foram efetuadas por falta de comprovação dos gastos informados pelo
contribuinte a título de deduções da base de cálculo do imposto de renda.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725909/2012-45

Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que apresentou a documentação relativa a pensão
alimentícia, no entanto foi glosado no valor de despesas médicas dependente. Destacou, que
anexou aos autos a despesa referente a Unimed no ano de 2010 e a declaração de união estável.
Pleiteou que seja cancelada a notificação; que seja acolhida a impugnação, bem
como que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fl. 3/31).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SDR No. 15-41.707

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 36/39.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 45/52):
“ ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO
Em 31/05/2017
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725909/2012-45

Comunicação no 2017/950
No Processo no. 18470725909201245

Eu, Antonio José da Silva, residente à Rua Ana Teles no 711, casa 14, Campinho, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 21341-460, não se conformando com a comunicação no 2017/950,
processo no 18470725909201245, acima referido vem respeitosamente, no prazo legal,
com amparo legal no que dispões o artigo 15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua
impugnação, pelos motivos de fatos e de direito que se segue (art. 16, inciso 2 do Dec.
70.235/72).

1- OS FATOS

Apresentei a documentação porém fui glosado no valor das despesas médicas e
dependente. Anexo os comprovantes com à UNIMED de 2010 Pagamentos efetuados à
Unimed, através do Sidiquímica e da união estável do INSS em 1995 e do cartório em
2009.

2- A Conclusão

Solicito o cancelamento da notificação.
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2017.
Antônio José da Silva”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725909/2012-45

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das glosas sobre as despesas médicas e despesas com dependente

Insta destacar, que o Contribuinte recorreu dos tópicos referente “da dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida com dependentes”.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 4/10) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação dos gastos informados pelo contribuinte e as despesas com dependentes foram
glosas por falta da comprovação da relação de dependência.
A DRJ decidiu manter as glosas efetuadas pela autoridade lançadora, senão
vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
A Escritura Declaratória de União Estável (fls. 28 e 29) apresentada não se presta
para comprovar vínculo de dependência fiscal- tributária que permita a dedução
da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física.
São considerados dependentes, para efeitos jurídico- tributários, o companheiro
ou companheira que tenham comprovadamente vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor, se da união tenha resultado filho (Lei no 9.250, de
26/12/1955, art. 35; Decreto no 3.000, de 26/03/1999, art. 77, caput, § 1o, inciso
II).
Não ficou, pois, evidenciado o vínculo de união estável pretendido, visto que
nenhum dos requisitos foi comprovado, nem o tempo de coabitação, nem a
existência de prole em comum. Mantida, assim, a glosa.
Quanto à despesa médica com plano de saúde, melhor sorte não socorre o
impugnante, pois os documentos apresentados não permitem comprovar
inequivocamente os dispêndios exclusivamente com o plano de saúde Unimed-
Rio.
(...)
O dispêndio declarado em favor da Diagnósticos da América SA (CNPJ no
61.486.650/0050-81, Bronstein Medicina Diagnóstica) encontra-se comprovado,
devendo ser afastada a glosa e restabelecida a dedução no valor de R$ 67,00 (fl.
26/27).
(...)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725909/2012-45

Voto para julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário, no valor de R$ 1.713,53, acrescido de multa de ofício e juros
moratórios”.
Pode-se concluir pela análise da decisão recorrida, que a DRJ/SDR entendeu que
a dedução das despesas médicas não foram comprovadas em sua totalidade, bem como a relação
de dependentes, diante da insuficiência de provas e que não restou demonstrado os pagamentos,
foram afastadas as dedutibilidades dos valores declarados.
Assim, a controvérsia do processo gira em torno da falta de comprovação dos
requisitos legais motivadores da dedução do imposto de renda, uma vez que os documentos ora
apresentados não se mostraram suficientemente hábeis ao convencimento da autoridade fiscal.
Objetivando suprir o ônus probatório do qual estava incumbido, o Recorrente
instruiu a peça recursal, com a cópia do Demonstrativo de Pagamentos da UNIMED RIO (e-fls.
47).
Colacionou ainda, a Escritura Declaratória registrada na 14a Circunscrição do
Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato do Rio de Janeiro/RJ (e-fls. 48/49) e
documentos registrados no INSS Irajá (e-fls. 50/51).
Pois bem.
Quanto a dedução das despesas médicas, os documentos carreados aos autos em
sede recursal são incontestes ao demonstrar que a Recorrente promoveu o pagamento das
despesas médicas suportadas com o plano de saúde contratado junto a Unimed Rio (e-fl. 47).
Desta feita, respaldado na legislação de regência e nos documentos ora trazidos
nessa seara recursal (e-fls. 47), afasto a glosa sobre a despesas médicas, no valor de R$
12.610,06.
No que tange as despesas com dependentes (e-fls. 48/51), cabe destacar que a
Escritura Declaratória colacionada pelo Contribuinte logrou êxito na comprovação de que o
mesmo vive há mais de 14 anos com a sua dependente. Assim, respaldado na legislação de
regência, afasto a glosa sobre as despesas com dependentes, no valor de R$ 1.808.28.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 12.610,06 e despesas com dependente no valor de
R$ 1.808,28, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2010, exercício 2011.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.183 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725909/2012-45

Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 90
DF CARF MF
Original